Tribunal: STF
Processo: HC 220271
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes contra crianças e adolescentes. Alegação de nulidade. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade quando o Ministro Relator decide monocraticamente com base nos arts. 21, § 1º, e 192 do RI/STF, “especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes” (HC 215.226-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Precedentes.



    2. No caso, o Relator do AREsp 1.922.934, no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, deu provimento ao recurso especial para afastar a aplicação do princípio da consunção, restabelecendo integralmente a sentença condenatória, tendo em vista que o acórdão regional estava em dissonância com a orientação jurisprudencial daquela Corte. De modo que, em razão do julgamento monocrático do referido recurso, não há falar em intimação da defesa para sustentar oralmente suas razões.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.